Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-91.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-91.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: NAILTON BARBOSA ARAUJO

Advogado(s)
:
HUMBERTO THIAGO DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de cobrança. Ex-servidor comissionado do município. Décimo terceiro salário, indenização por férias não usufruídas e terço constitucional não pagos pela municipalidade. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 39, §3º, o direito de todos os servidores públicos – aí inclusos servidores comissionados – receberem determinadas verbas, dentre elas o décimo terceiro salário e conversão em pecúnia de férias não usufruídas
com o respectivo terço constitucional
, entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de nº 30. Assim, malgrado a inexistência de previsão em legislação municipal, estas verbas devem ser pagas, por expressa disposição constitucional. Precedentes. Nos termos do artigo 37, II da Constituição Federal, os cargos de natureza comissionada constituem exceção à regra da necessidade de prévio concurso para ocupação de cargo
público
, razão pela qual não há que se falar em nulidade do vínculo por este motivo. Outrossim, o simples fato de os débitos terem se constituído na vigência da gestão anterior não impede a sua cobrança, haja vista que a obrigação de adimplir os referidos valores é
d
o município enquanto pessoa jurídica, o que não se confunde com o administrador a ocupar a chefia do executivo a cada momento. Por fim, o recorrido trouxe aos autos cópia das fichas financeiras do período em que esteve no cargo, o que faz presumir o efetivo exercício do serviço. Em tal contexto, seria do apelante o ônus de comprovar a existência de fato ou situação que possa abalar tal presunção. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000110-91.2021.8.05.0168
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
, e como apelado
NAILTON BARBOSA ARAÚJO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.